Tribunal: TJDFT
Processo: 0013088-97.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013088-97.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ABRAPOST-DF - ASSOCIAÇÃO DAS FRANQUIAS POSTAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do extraordinário (ID 13342703), situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao recurso (ID 13342711). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 603.136 (Tema 300) (ID 12068458). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. Tema 300. 2. Tributário. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 3. Incidência sobre contrato de franquia. Possibilidade. Natureza híbrida do contrato de franquia. Reafirmação de jurisprudência. 4. Recurso extraordinário improvido. (RE 603136, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 15/6/2020). No mesmo sentido, o acórdão combatido consignou que (ID 13342675): TRIBUTÁRIO. ISS. CONTRATO DE FRANQUIA. CORREIOS. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 687/2003. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO ISS. VIABILIDADE. 1. Seja no campo doutrinário, seja no dogmático, conforme artigo 1o da Lei Federal 8.955, de 15 de dezembro de 1994, o contrato de franquia empresarial apresenta várias espécies, e, assim, se além de conferir ao franqueado o direito de uso da marca comercial, também importa na prestação de serviços, como no caso em concreto, constitucionalmente viável a incidência do ISS. 2. Recurso voluntário e remessa necessária providos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão impugnada está em consonância com a orientação do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019